Tribunal: STF
Processo: AI 831051
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 2º, 5º, XXXVI (COISA JULGADA), LIV E LV, DA CF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTORIEDADE. NULIDADE DA PORTARIA DOS MINISTROS DO PLANEJAMENTO, DA FAZENDA E DAS MINAS E ENERGIA 116/2000. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. ART. 42, § 3º, DO CPC. LEIS 8.029/90 E 8.878/94. OFENSA INDIRETA. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.



    1. A decisão agravada não se omitiu quanto à análise do art. 2º da CF, dado como contrariado na petição do recurso extraordinário. 



    2. A ofensa aos princípios da separação dos poderes, da prestação jurisdicional e da ampla defesa, bem como aos limites da coisa julgada, configura, no caso, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.